Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Não se conhece de matéria apreciada pelo Juízo a quo em decisão pretérita sobre a qual se operou a preclusão.

2. Quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil.

3. O ex-sócio, ao exercer o seu direito de retirada do quadro societário da empresa, fica responsável pelos débitos anteriores àquela até dois anos após averbada a alteração contratual. Inteligência do artigo 1.032 do Código Civil.

4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.